Tribunal: TJMT
Processo: 1007461-91.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-08
Data de publicação: 2021-05-08

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1007461-91.2021.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
AGRAVADO(S):
MAROELDO ALVES DE SOUSA
Vistos etc.
Trata-se de agravo instrumento interposto por BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, contra decisão que determinou que a instituição financeira fosse compelida a apresentar os documentos que comprovem qual o valor da venda em leilão do veículo apreendido, bem como a retirada do nome do requerido dos órgãos de proteção ao crédito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00, até o limite de R$ 10.000,00.
Em síntese, aduz a instituição financeira que a inserção do nome da parte agravada nos órgãos de proteção ao crédito é totalmente devida e legal, uma vez que mesmo com a venda do veículo, o réu ainda encontra-se em dívida para com o Banco Autor, bem como não representa sua exposição ao ridículo, e tampouco materializa qualquer inverdade, sendo inconstitucional, isto sim, qualquer decisão que obrigue o autor deixar de fazer algo, sem respaldo em lei, ofendendo dessa forma também o artigo 5o, inciso II, da Carta Magna.
Destaca, outrossim, que quanto à prestação de contas da venda do veículo, inexiste obrigação a ser cumprida, visto que a prestação de contas determinada em sentença já foi cumprida com a petição de ID 32890985 dos autos de origem, ocasião em que fora realizada devida prestação de contas da venda do veículo, onde fora demonstrado através de cálculos que tiveram por base os encargos previstos no contrato, que mesmo após a aplicação do valor de venda da garantia, de R$ 17.750,00, o agravado ainda possuía o débito a qual atualizada até a data de 19/05/2020 perfazia o montante de R$ 26.309,49, em favor do agravante, assim, não pode o banco autor ser compelido a cumprir tal obrigação, sob pena de multa, uma vez que já cumprida.
Sob tais argumentos, requer a concessão do efeito suspensivo para o fim de sobrestar a decisão até ulterior julgamento da lide.
Pois bem
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo presentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, de uma análise singela dos autos principais – Ação de Busca e Apreensão no 1004653-80.2018.8.11.0045 - verifica-se que após a sentença de procedência da ação, fora devolvido ao devedor fiduciário a quantia de R$ 15.399,56 depositada em juízo, bem como na petição de ID. 32890984 dos autos principais, consta a planilha de saldo devedor das parcelas no 26 a 48, devidamente atualizada, bem como a nota de venda do veículo em leilão, para fins de prestação de contas.
Ademais, os documentos de ID. 54447309 de consulta ao SPC/SERASA, evidenciam que não constam bloqueios em nome do financiado inserido por ordem da agravante.
Portanto, defiro a liminar vindicada a fim de suspender a exigibilidade da multa aplicada, diante da inexistência, por ora, de obrigação a ser cumprida.
Comunique-se ao Juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se o agravado para contra-minutar, querendo.
Cuiabá, 07 de maio de 2021.-
Marilsen Andrade Adário
Desembargadora